Tribunal: TJBA
Processo: 8141772-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141772-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA BORGES DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS, DANILO RODRIGUES BRITO, THAIS DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO, EDUARDO LIMA CONCEICAO, LEANDRO ALVES GAMA, SORAYA MARQUES ROSA MATOS

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES GAMA, SORAYA MARQUES ROSA MATOS, DANILO RODRIGUES BRITO, EDUARDO LIMA CONCEICAO, MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS, THAIS DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO, DANIELA NALIO SIGLIANO NICO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. PREVALÊNCIA SOBRE A PROVA DOCUMENTAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de consórcio, cumulado com indenização por danos materiais e morais. Discute-se no recurso principal a validade do negócio jurídico e a forma de restituição dos valores, e no recurso adesivo, a majoração do quantum indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão nos presentes recursos: (i) definir se a promessa de contemplação imediata, comprovada por prova testemunhal, configura vício de consentimento apto a anular o contrato de consórcio, afastando as regras da Lei nº 11.795/2008 para a restituição de valores; e (ii) analisar a adequação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC) prevalecem sobre a literalidade de contratos de adesão, sendo possível que a prova testemunhal idônea se sobreponha à prova documental para demonstrar a ocorrência de vício de consentimento.

A comprovada promessa de contemplação imediata, utilizada como artifício para induzir o consumidor a erro, vicia o negócio jurídico em sua origem, acarretando sua anulação e o retorno das partes ao status quo ante.

Anulado o contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ser imediata e integral, não se aplicando a sistemática de devolução prevista na Lei nº 11.795/2008 (Tema 312/STJ), que se destina aos casos de desistência ou exclusão de consorciado de contrato válido.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, enganado com falsa promessa de aquisição de bem, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável (in re ipsa), decorrente do ato ilícito praticado pela fornecedora.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese(s) de julgamento: 1. Comprovado por prova testemunhal o vício de consentimento do consumidor, decorrente de falsa promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, impõe-se a anulação do negócio jurídico com a restituição imediata e integral dos valores pagos, não se aplicando o rito previsto na Lei nº 11.795/2008. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º e 14. Código Civil, arts. 186 e 927. Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05012815220198050001, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/04/2024, TJ-BA - Recurso Inominado: 00147657320248050113, Relator.: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 08/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141772-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado ANDREIA BORGES DOS REIS e outros e como apelada/apelante RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08